Tribunal: TJDFT
Processo: 0735789-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. CONDENAÇÕES JÁ ABRANGIDAS POR COMUTAÇÃO EM DECRETOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que concedeu comutação de pena somente em relação a uma das execuções penais, negando o benefício às demais condenações sob o fundamento de que já haviam sido contempladas por comutações em decretos anteriores, com base no art. 4o do Decreto no 11.846/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a concessão de nova comutação de penas para condenações já beneficiadas por decretos anteriores; (ii) verificar se a decisão recorrida deve ser reformada para permitir a reanálise dos requisitos para a comutação de pena, à luz do Decreto no 11.846/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto no 11.846/2023 possui dispositivos aparentemente conflitantes, sendo necessário interpretar sistematicamente o art. 3o, que permite nova comutação, e o art. 4o, que veda a concessão cumulativa, à luz de decisões anteriores do STJ, que autorizam nova comutação de penas, desde que preenchidos os requisitos atuais.
2 Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se posicionou no sentido de que, em casos de decretos presidenciais com disposições semelhantes, a concessão anterior de comutação não impede a nova concessão do benefício para penas já comutadas, desde que cumpridos os novos requisitos estabelecidos.
3. Jurisprudência das Turmas Criminais do TJDFT reconhece a possibilidade de nova comutação de penas, mesmo para condenações já beneficiadas por comutações anteriores, sendo necessária a análise dos requisitos previstos no Decreto mais recente.
4. A decisão recorrida não apreciou o cumprimento dos demais requisitos para a concessão da comutação, devendo o Juízo da Execução reavaliar tais critérios, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Decreto no 11.846/2023 não proibe nova comutação de pena, inclusive para condenações já beneficiadas por comutação em decretos anteriores, desde que preenchidos os requisitos do novo decreto.
Compete ao Juízo da Execução Penal proceder à reavaliação dos requisitos específicos para a concessão da comutação de pena, sem que o benefício seja automaticamente negado por comutações anteriores.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto no 11.846/2023, arts. 3o e 4o; LEP, art. 126.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC no 406.129/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 25.06.2019. STJ, AgRg no REsp no 1.799.805/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, julgado em 09.04.2019. TJDFT, Acórdão 1911107, 07271163120248070000, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 22.08.2024. TJDFT, Acórdão 1917766, 07334464420248070000, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 05.09.2024.